Tribunal: TJDFT
Processo: 0704053-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA. PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA INTEGRAIS. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PERÍCIA MÉDICA. DOENÇA PROFISSIONAL. NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA.
I – A Junta Médica Oficial e as perícias judiciais nas especialidades Psiquiatria, Neurologia e Ortopedia constataram as lesões degenerativas nos ombros e na coluna cervical da autora, mas não identificaram prova inequívoca do nexo de causalidade entre as patologias e as atividades laborais de Agente de Polícia, por isso improcede o pedido de conversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para integrais.
II – Para a concessão da isenção do Imposto de Renda é necessário que o servidor aposentado esteja acometido de doença especificada em lei, art. 6o, inc. XIV, da Lei 7.713/1988.
III – Apelação desprovida.